Tribunal: TJBA
Processo: 0520417-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0520417-69.2018.8.05.0001

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR
/BA

APELANTE:

JOSÉ NIVALDO MENDES BISPO FILHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA.
REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018.
PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame
.

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, conforme o artigo 157, § 2º, incisos I (redação antiga) e II, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal.

2.

A condenação inicial resultou em uma pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

3.

O recurso defensivo suscita, em preliminar, a nulidade do ato de reconhecimento pessoal por suposta inobservância das formalidades do artigo 226 do Código
de Processo Penal, pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas.

4.

No mérito, busca a absolvição e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal, o afastamento das majorantes e a fixação de regime prisional aberto. Pleiteia, ainda,
a isenção da pena de multa,
a concessão da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão
.

5.

As questões controvertidas submetidas à análise judicial são:

a)
a validade do ato de
reconhecimento pessoal
e a sua repercussão na comprovação da autoria delitiva, a fim de verificar a pertinência da preliminar de nulidade e do consequente pedido de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal;

b)
a adequação da dosimetria da pena, incluindo a análise das circunstâncias judiciais na primeira fase, a aplicação de atenuantes e majorantes nas fases subsequentes, e a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva;

c)
a possibilidade de afastamento das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes;

d)
a manutenção do regime de cumprimento de pena
fixado na sentença;

e)
a isenção da pena de multa;

f
)
a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal.

III. Razões de decidir
.

6.

A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, fundamentada na alegada violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, é rejeitada.

7.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo legal constitui uma recomendação, não gerando nulidade absoluta quando a condenação se ampara em um conjunto probatório robusto e independente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre na presente hipótese.

8.

A autoria delitiva encontra-se solidamente demonstrada não apenas pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas, mas também pela prisão em flagrante do Apelante na
posse da
res furtiva
e da arma utilizada no crime
, corroborada pela sua
própria confissão em juízo
e pelos
depoimentos harmônicos dos policiais militares
que efetuaram a prisão.

9.
A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram cabalmente comprovadas. A palavra das vítimas, em crimes de natureza patrimonial, assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e alinhada aos demais elementos dos autos, como os depoimentos dos agentes públicos e a apreensão dos bens subtraídos.

10.
Ademais, a confissão judicial do réu, detalhando o
modus operandi
e a participação do comparsa, reforça o acervo probatório e afasta qualquer dúvida razoável sobre sua concorrência para a infração penal, tornando imperativa a manutenção do decreto condenatório.
Precedentes.

11.

Na
dosimetria da pena
, procede-se à
readequação de ofício
. Na
primeira fase
, mantém-se a
pena-base
no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, conforme fixado pelo juízo de primeira instância, por ser medida justa e proporcional, considerando que as circunstâncias judiciais não foram
valoradas negativamente.

12.

Na
segunda fase
, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação é inviabilizada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

13.

Na
terceira fase
, as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas são mantidas, pois devidamente comprovadas pelas provas orais e pela apreensão do armamento.
Quanto àquela
majorante
, aplicável o entendimento sedimentado no Informativo nº 460, do STJ,
editado pela Terceira Seção, vez que prescindível a apreensão e perícia no armamento.
No que se refere a essa (
concurso de agentes), patente a comprovação dos requisitos doutrinários configuradores
:
“(...)
a)
existência de dois ou mais agentes;
b)
relação de causalidade material entre as condutas desenvolvidas e o resultado;
c)
vínculo de natureza psicológica ligando as condutas entre si;
d)
reconhecimento da prática da mesma infração para todos;
e)
existência de fato punível
.” (NUCCI, 2006)

14.

No entanto, no que concerne à continuidade delitiva (art. 71 do CP), a condenação deve se restringir aos três crimes efetivamente comprovados por meio de
prova judicializada, em respeito ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
Precedentes.

1
5
.
Assim, a fração de aumento é reduzida de 1/2 (metade) para 1/5 (um quinto), em conformidade com a jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

1
6
.
O pedido de
isenção da pena de multa
é indeferido, por se tratar de preceito secundário do tipo penal de roubo, cuja aplicação é cogente e decorre do princípio da legalidade.

1
7
.

Quanto ao pleito de
justiça gratuita
, não se conhece do recurso neste ponto por ausência de interesse recursal na modalidade utilidade, uma vez que a análise sobre a hipossuficiência do condenado para o pagamento das custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

1
8
.

Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido, com a
retificação, de ofício, da pena definitiva para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Tese de julgamento:

"1.
A inobservância das formalidades prescritas no artigo 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas não acarreta a nulidade do ato quando a autoria delitiva é confirmada por um conjunto probatório autônomo e robusto, incluindo a prisão em flagrante, a apreensão da res furtiva, a confissão do réu e depoimentos testemunhais coesos.

2.

A configuração da
causa de aumento atinente

a
o emprego de arma de fogo prescinde de sua apreensão e submissão à perícia
, acaso outros elementos de convicção comprovem a sua utilização, consoante entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores.

A do concurso de agentes deve ser reconhecida
,

acaso
preenchidos os requisitos doutrinários e jurisprudenciais.

3
.
A condenação não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, exigindo-se, para a configuração da continuidade delitiva, a comprovação de cada um dos crimes sob o crivo do contraditório judicial, o que impacta diretamente na fração de aumento de pena a ser aplicada
.

4
. A
pena de multa
é parte integrante do preceito secundário do tipo penal e sua imposição é matéria de ordem pública, não podendo ser afastada pelo julgador
.

5
.

A
análise da
isenção das custas processuais

restaria
in
ócua
,
porque
ausente o interesse recursal
(
utilidade
), especialmente por se tratar
, a hipótese,
de
ação pública
, na qual não se exige o preparo.
Destarte, porque a análise da gratuidade da justiça
é de competência do Juízo da Execução
,
não se conhece desse pleito.

"

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º,
XLVI,
LV; Código Penal,
arts
. 33, § 2º, 'b', 59, 71, 157, § 2º, I (antiga redação) e II; Código de Processo Penal,
arts
. 155, 226, 386, V,
564, IV,
593, I; Súmulas
nº
231 e 659
,
do Superior Tribunal de Justiça.
Informativo nº 460, do STJ, da Terceira Seção.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMG
- Apelação Criminal 1.0433.09.274185-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA
CRIMINAL, publicação
da súmula em 26/02/2010
;
T
J-DF
20150110352469 0010512-48.2015.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 26/01/2017, 3ª TURMA CRIMINAL
-
DJE :
01/02/
2017 .
Pág.: 330/350;

TJAL
- APL: 07001401120188020202 AL 0700140-11.2018.8.02.0202, Relator: Des. Sebastião Costa Filho,

Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2019;

STJ
-
HC598.886/SC; Rel.: Min.
Schietti
Cruz; Sexta Turma;
DJe
: 18/12/2020
.

STJ

-
AgRg
no
AREsp
1577702 DF 2019/0268246-6,
Rel
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020
;
STJ
-
AgRg
no
AREsp
n. 1.860.725/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 2/3/2022;
STJ
- HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA,
DJe
29/10/2024
;
STJ
-
HC n. 817.245/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 14/2/2025
;
STJ
-
AgRg
no HC: 822265 MS 2023/0153554-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA,
DJe
29/05/2023;
S
TJ
-

AgRg
no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA,
DJe
04/12/2020
;
STF
- ARE: 1488459 SP, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18-06-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº
0520417-69.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
J
O
SÉ NIVALDO MENDES BISPO FILHO
,
representado por s
ua

advogada -

Bela.
Poliane
França
Gomes (
OAB/BA nº
55
.
038
), e apelado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico,
em

CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
redimensionando-se
, todavia, de ofício,
a reprimenda
definitiva para
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
esta, no valor unitário mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.
Ao Apelante,
mantenho

o
direito de recorrer em liberdade,
salvo se por outro motivo estiver preso
,
e ainda os demais termos da sentença combatida.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator